Tribunal: TJES
Processo: 0001355-61.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001355-61.2019.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLARO S.A.
APELADO: SILVA LOPES TELECOMUNICACOES LTDA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E CÍVEL. AUSÊNCIA DE CAUSA QUE JUSTIFIQUE A SUSPENSÃO OU TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. JUNTADA DO AR AOS AUTOS. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PELO NÃO LANÇAMENTO DA DATA NO ANDAMENTO PROCESSUAL. DEVER DE DILIGÊNCIA DO ADVOGADO.
DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRADO OBSTÁCULO DE ACESSO AOS AUTOS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. NOTAS FISCAIS DESACOMPANHADAS DA ASSINATURA DO DESTINATÁRIO E SEM COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As instâncias criminal e cível são independentes, inexistindo causa que justifique a suspensão do presente processo. De igual modo, não há embasamento legal para que o processo tramite sob segredo de justiça, eis que não configuradas as hipóteses do artigo 189 do Código de Processo Civil.

2. Em que pese a apelante defender a tempestividade da sua contestação, o artigo 231, I, do CPC, é claro no sentido de que o termo inicial para contagem do prazo se dá pela juntada aos autos do aviso de recebimento, sendo que a parte não diligenciou no sentido de observá-lo, não consistindo justa causa a ausência de lançamento da data do ato no andamento processual.

3. A digitalização do processo físico não acarreta a suspensão do prazo processual, conforme artigo 12 do Ato Normativo Conjunto nº 007/2022, e a parte não demonstrou nenhum obstáculo de acesso aos autos no dia da digitalização, de modo que não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 221 do CPC.

4. A revelia acarreta a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC).

5. A prestadora do serviço não juntou aos autos nem o contrato de comissão, e especialmente a documentação relativa à efetivação da venda que ensejou a prestação do serviço descrita em suas notas fiscais, inexistindo prova do fato constitutivo do direito alegado, a despeito da revelia da requerida.

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

CLARO S.A.

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da ação movida por

SILVA LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA – ME
,
julgou procedente a pretensão autoral, condenando a requerida, ora apelante,
“
ao pagamento da quantia de R$ 711.576,74 (setecentos e onze mil quinhentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos), correspondente à notas fiscais de comissão apresentadas às fls. 15/17, cujos respectivos montantes deverão ser atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais a partir dos correspondentes vencimentos
”.

A apelante sustenta, no evento 4513156, que: 1) foi decretada a sua revelia, porém a serventia não lançou qualquer movimentação processual relativa à juntada do aviso de recebimento, induzindo a conclusão de que o prazo para a contestação ainda não tinha iniciado, o que viola os princípios da confiança e da boa-fé; 2) além disso, a juntada do AR e deu em 23/11/2022, de modo que o prazo teria começado no dia 24 e terminaria em 19/12/2022, contudo, em 28/11/2022 os autos foram remetidos à digitalização e fixaram indisponíveis até o dia seguinte, de modo que o prazo passou a se encerrar no dia 23/01/2023, sendo tempestiva a contestação apresentada; 3) ainda que mantida a revelia, a presunção de veracidade é relativa, sendo que a apelada omitiu que ela e outros agentes autorizados foram flagrados fraudando serviços da apelante, com o objetivo de obter pagamento indevido de comissões, promovendo vendas e em seguida reduzindo expressivamente os valores dos planos, mediante uso indevido de credencial de um operador da central de retenção; 4) realizada a apuração criminal, o relatório da autoridade policial foi conclusivo no sentido da prática dos crimes de estelionato e associação criminosa, dentre outros, pelo sócio-administrador da apelada; 5) somente a medição lícita de negócios é capaz de ensejar o direito ao recebimento de comissões; 6) as notas fiscais acostadas autos autos também não comprovam a existência de qualquer crédito, pois a comprovação do aceite do devedor ou a prova da prestação (lícita) dos serviços pelo pretenso credor é condição
sine qua non
para a cobrança; 7) ainda que superados os capítulos anteriores, a sentença padece de nulidade
extra petita
, porquanto não observado o limite do pedido autoral, destacando que sobre o valor constante da inicial deve incidir apena a SELIC a partir da citação.

Por fim, a apelante pleiteia: 1) a suspensão do presente feito até a conclusão do procedimento criminal nº 0001354-35.2017.8.08.0012, com pedido de informações sobre o andamento das investigações, e concessão de segredo de justiça; 2) o reconhecimento da
“tempestividade da defesa apresentada pela justa causa ou pela devolução do prazo na forma do art. 221 do CPC/15”
, com a anulação da sentença e retorno dos autos à primeira instância para reabertura da fase instrutória; 3) a reforma da sentença para sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos, (i) seja pela ilicitude do objeto dos negócios jurídicos de base, que nulifica os supostos créditos perseguidos, (ii) seja pela ausência de aceite dos serviços por esta Operadora e pela completa ausência de prova da prestação lícita dos serviços pela Apelada; 4) a reforma da r. sentença para limitar a indenização ao valor histórico de R$ 495.543,66 (quatrocentos e noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos), acrescido apenas da SELIC (art. 406 do Código Civil) a partir da citação.

Primeiramente, consigna-se que as instâncias criminal e cível são independentes, inexistindo causa que justifique a suspensão do presente processo, mormente em razão de uma investigação penal iniciada em 2017 e até a presente data ainda não concluída.

De igual modo, não há embasamento legal para que o presente processo tramite sob segredo de justiça, eis que não configuradas as hipóteses do artigo 189 do Código de Processo Civil.

Em que pese a apelante defender a tempestividade da sua contestação, o artigo 231, I, do CPC, é claro no sentido de que o termo inicial para contagem do prazo se dá pela juntada aos autos do aviso de recebimento, sendo que a parte não diligenciou no sentido de observá-lo, não consistindo justa causa a ausência de lançamento da data do ato no andamento processual, mormente no caso concreto em que os autos foram digitalizados e virtualizados, cuja informação constou do andamento, e os advogados da apelante tiveram amplo acesso aos autos ainda dentro do prazo (conforme demonstram os espelhos juntados em contrarrazões, relativo aos acessos de terceiros antes da habilitação dos advogados nos autos – pg. 08), porém, ofertaram resposta quando já vencido o prazo.

Veja-se que os princípios da confiança e da boa-fé poderiam ser aplicados se constasse do andamento processual uma data equivocada para a juntada do AR. Porém, no caso, não se trata de informação errada, mas de ausência de informação em relação à juntada do AR, sendo que cabia à parte, devidamente citada, diligenciar, por meio do advogado constituído, a data de início do prazo para resposta.

No julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 1.759.860/PI, mencionado no recurso, foi ressaltado ser
“ônus do advogado a prática dos atos processuais segundo as formas e prazos previstos em lei”.
Naquela hipótese, contudo, diferente do caso concreto, o sistema eletrônico indicou erroneamente o término do prazo recursal, daí a proteção à confiança e à boa-fé.

No caso, o sistema não informou a data da juntada do AR, e, por outro lado, o processo foi digitalizado e virtualizado, entrementes, mesmo com toda a facilidade de acesso aos autos, os advogados da apelante não foram diligentes na observância do prazo para resposta.

Menciona-se que a digitalização do processo físico não acarreta a suspensão do prazo processual, conforme artigo 12 do Ato Normativo Conjunto nº 007/2022, e a parte não demonstrou nenhum obstáculo de acesso aos autos no dia da digitalização, de modo que não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 221 do CPC.

Quanto ao objeto da causa, é certo que
a
revelia
acarreta
a presunção
relativa
de veracidade dos fatos alegados
na inicial
,
cabendo à parte autora
o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do
seu
direito
(art. 373, I, do CPC). Sobre o tema, confira-se: AgInt no REsp n. 1.951.412/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021; AgInt no AREsp n. 1.746.990/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 1/7/2021; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 26/4/2021.

No caso, a apelada ingressou em juízo, em 02/05/2019, afirmando que prestava serviços para a ora apelante desde 08/04/2010, na forma de representação comercial, para venda de serviços aos clientes pessoas jurídicas, cujo pagamento das comissões respectivas foi interrompido, unilateralmente, a partir de junho de 2016, com um débito de R$ 495.543,66 (quatrocentos e noventa e cinco e quinhentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos), que, com juros e correção, já alcançava R$ 711.576,74 (setecentos e onze mil e quinhentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos).

Para embasar o pedido, a requerente/apelada instruiu a inicial com notas fiscais de serviços eletrônicas, por ela emitidas, entre julho e setembro de 2016 (nº 315, 316, 330, 331, 332, 333 e 343), com a seguinte descrição da prestação do serviço: “Comissão pela intermediação de habilitação / ativação de linhas / aparelhos celulares pré e pós pagos” (fls. 11/17).

Ocorre que não constam das referidas notas fiscais a assinatura do destinatário, e, sobretudo, a inicial também não foi instruída com qualquer documento relativo aos supostos negócios jurídicos que teriam sido objeto de intermediação pela requerente/apelada, que teriam ensejado a cobrança de comissão, por serviços prestados em
Barra de São Francisco/ES
, pela habilitação/ativação de linhas / aparelhos celulares de pessoas jurídicas, nos valores de
R$ 43.026,08
(nota 315, emitida em 25/07/2016),
R$ 139.637,81
(nota 316, emitida em 26/07/2016),
R$ 136.065,92
(nota 330, emitida em 22/08/2016),
R$ 50.311,60
(nota 331, emitida em 23/08/2016),
R$ 39.892,16
(nota 332, emitida em 23/08/2016),
R$ 68.281,76
(emitida em 16/09/2016), e
R$ 18.328,33
(nota 343, emitida em 22/09/2016).

A prestadora do serviço não juntou aos autos nem o contrato de comissão, e
especialmente a documentação relativa à
efetivação da venda que ensejou a prestação do serviço descrita
em
suas notas fiscais, inexistindo prova do fato constitutivo do direito alegado, a despeito da revelia da requerida
.

Sobre o tema, observa-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS SEM REGISTRO DE RECEBIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Ação de cobrança pode, em tese, ser lastreada em quaisquer elementos capazes de comprovar relação jurídica não adimplida. Contudo, é necessária a apresentação de lastro probatório mínimo do fato constitutivo do direito postulado
. 2. Discussão sobre a existência de contratação efetivada sem contrato escrito.
Por se tratar de documento unilateral, mera emissão de notas fiscais não é suficiente para a demonstração da existência do negócio jurídico e do crédito respectivo, sendo necessária a comprovação da efetiva realização do serviço anotado ou da entrega dos produtos adquiridos (art. 373, I do CPC/2015)
. Avaliando a situação sob o enfoque dos polos da relação processual, atribuir à parte demandada o ônus da prova sobre algo que afirma não ter ocorrido, ou seja, a comprovação de um fato negativo, de que não celebrou contrato, de que jamais ocorreu a prestação de serviço e, consequentemente, não existe débito, configura algo totalmente inviável. 3. Caso em que a documentação apresentada (notas fiscais unilateralmente emitidas; exemplares de material gráfico sem identificação do responsável pela impressão; e protocolos de entrega sem adequada identificação e assinatura do recebedor) se mostra insuficiente para comprovação da efetiva realização do negócio, do recebimento das mercadorias e do não pagamento. Assertivas que permanecem situadas no campo meramente argumentativo e sem lastro probatório. Improcedência do pedido. 4. Recurso conhecido e provido. (TJDF, Acórdão 1434802, 07183785620218070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença objurgada, e julgar improcedente a pretensão autoral, invertendo os ônus sucumbenciais, devendo a apelada, portanto, arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR